Tribunal: TJBA
Processo: 8035953-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035953-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO ALMEIDA

AGRAVADO: GLEDSON BECKMANN

Advogado(s)
:
GEORGE MONTANHA DE CASTRO SETUBAL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRECLUSÃO. AGRAVANTE QUE PRETENDE DISCUTIR O TEOR DE DECISÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão: Discute-se se o Agravo de Instrumento anteriormente interposto observou o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão interlocutória recorrida, apta a ensejar o seu conhecimento.

III. Razões de decidir: O sistema recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 1.016, II e III, do CPC, impondo correlação lógica entre o conteúdo decisório e as razões recursais. Verifica-se que a decisão interlocutória agravada restringiu-se a questões processuais relativas à revelia e ao litisconsórcio passivo necessário, ao passo que o Agravo de Instrumento fundamentou-se exclusivamente na tese de levantamento de restrição incidente sobre veículo, sem enfrentar os fundamentos efetivamente adotados pelo juízo de origem. A matéria atinente à restrição do veículo já havia sido objeto de decisão anterior, não impugnada oportunamente, incidindo a preclusão prevista no art. 507 do CPC. A ausência de dialeticidade constitui vício que impede o conhecimento do recurso, por inviabilizar a atividade revisora do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Configura ausência de dialeticidade a interposição de agravo de instrumento cujas razões se mostram dissociadas do conteúdo da decisão agravada. A matéria não impugnada no momento oportuno submete-se à preclusão.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8035953-97.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA

e como agravado
GLEDSON BECKMANN,
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA